Tribunal: TJDFT
Processo: 0748626-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0748626-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: NELZI MARQUES DA SILVA, ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. D E C I S Ã O O relatório, é, em parte, o constante na decisão de ID no. 53933752, in verbis: “Por meio do presente agravo de instrumento, Esmale Assistência Internacional de Saúde Ltda. pretende obter a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, que, em sede de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela, deferiu liminar para determinar que a empresa de seguros mantenha o plano de saúde firmado com a demandante. Em suas razões, o agravante afirma, em síntese, que firmou plano coletivo empresarial com a agravada em 16/08/2022. Expõe que a rescisão ocorreu em razão da saída da operadora do Distrito Federal a partir de novembro de 2023. Acrescenta que respeitou os prazos legais e os demais requisitos para os cancelamentos dos contratos coletivos por adesão e empresarial. Sustenta que o cancelamento unilateral é legal, desde que fornecida opção de portabilidade sem carência. Aduz que a manutenção do plano coletivo apenas para os beneficiários que estejam com tratamento pendente viola a possibilidade de mutualismo. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com a revogação da decisão liminar”. Acrescente-se que, por meio da decisão acima referida, este Relator, indeferiu o efeito suspensivo postulado. Sem contrarrazões, embora devidamente intimada a parte agravada. É o relatório. Da análise dos autos de origem, verifica-se que o juízo singular proferiu sentença julgando procedentes os pedidos, conforme se infere no ID no 182421448, dos autos de origem. Por esse motivo, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento, pela perda superveniente do interesse processual, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. Brasília, DF, em 29 de janeiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator